Tribunal: TJDFT
Processo: 0726615-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega omissão e obscuridade no julgado quanto à quantia a ser restituída e índices legais de correção monetária e juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há omissão e obscuridade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. Na espécie, com parcial razão o embargante. Verifica-se que não há nos autos a comprovação de que o montante foi pago com desconto. Ao contrário, o comprovante indicado no acórdão demonstra o pagamento da quantia de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos). Assim, não há que se falar em omissão ou obscuridade quanto ao ponto.
5. Por outro lado, conforme entendimento firmado pelo STF, aplica-se o índice do IPCA-E como fator de correção monetária nas condenações impostas pelo Poder Judiciário à Fazenda Pública, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021 (08/12/2021). A partir de 09/12/2021, os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021. Verifica-se, portanto, a contradição apontada.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos parcialmente acolhidos para retificar os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis, incidindo o IPCA-E do desembolso até 08/12/2021 e a Selic de 09/12/2021 até o efetivo pagamento.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48.